Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718545-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE QUINTINO MENDES DA VITORIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por SIMONE QUINTINO MENDES DA VITÓRIA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a condenação do réu ao reestabelecimento da pensão por morte em benefício da autora, com fundamento na morte de seu genitor excluído da corporação militar, bem como o pagamento das parcelas vencidas e não pagas desde a suspensão. O Juízo a quo proferiu a sentença de ID 48815004 julgando improcedentes os pedidos autorais. Os embargos de declaração opostos pela parte autora ao ID 48815006 foram rejeitados em decisão de ID 48815009. Inconformada, a autora interpôs Apelação no ID 48815011 alegando a necessidade de reforma da sentença. Em seu bojo, foi requerida a antecipação da tutela recursal para reestabelecer o benefício de pensão por morte. Intimada acerca do possível não conhecimento do pedido liminar em apelação (ID 49153266), a apelante apresentou a petição de ID 49604319 requerendo o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o apelado reestabeleça o pagamento de pensão militar, ao argumento de que está presente a probabilidade do direito. Argumenta, em síntese, que seu genitor contribuiu por mais de 28 (vinte e oito) anos, extrapolando o requisito temporal de 10 (dez) anos exigido pela lei, e que a concessão do benefício nos casos de exclusão do militar da corporação fora reputada constitucional pelo STF na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e vinculantes. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) No caso em análise não restou demonstrada a probabilidade do direito. De fato, o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4507/10, reconheceu a possibilidade de deferimento do benefício requerido pela autora no caso de falecimento de militar excluído da corporação. Transcrevo a ementa do julgado: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 4507 2oJULG, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) Não obstante o reconhecimento da constitucionalidade do benefício no caso de exclusão do militar, salientou-se no fundamento do voto a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para o seu deferimento. No caso dos autos, incontroversa a expulsão do militar, o que enseja a incidência do parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/2002. Entretanto, um dos requisitos previstos pela norma, de que o militar seja contribuinte com mais de 10 (dez) anos de serviço, não está demonstrado. A jurisprudência deste Tribunal, ao contrário dos argumentos levantados pela autora, entende que além de contar com mais de dez anos de serviço, requisito cumprido pelo seu genitor, o militar deve ostentar a condição de contribuinte no momento de seu falecimento. Tal entendimento decorre do uso da partícula “com”, expressando conjunção entre os fatores dispostos na norma: ser contribuinte e contar com mais de dez anos de serviço. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. FALECIMENTO. LEI 10.486/02. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei aplicável para a concessão da pensão por morte será aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340/STJ. 2. A interpretação do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, permite concluir que o militar excluído da Corporação deixará a seus herdeiros pensão militar caso seja contribuinte no momento do óbito e, ainda, conte com mais de dez anos de serviço. No caso, não restou comprovado que o ex-soldado era contribuinte na data do óbito, não havendo falar, portanto, em concessão de pensão aos herdeiros. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1713239, 07054399020218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, ausente a probabilidade do direito, o pedido de concessão da antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos apelos. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023 16:26:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador